Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DA PRESTADORA EM REALIZAR CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. QUESTÃO AFETADA AOS RECURSOS ESPECIAIS No 1.870.834/SP E No 1.872.321/SP DO STJ E SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e no 1.872.321/SP (Tema 1.069) determinou a suspensão dos processos que versem sobre a “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.”
2. Descumprida a determinação da Corte Superior, deve ser cassada a sentença, para que o processo volte à origem e aguarde o julgamento do recurso repetitivo, para então aplicar a tese ou não, mas nesse caso deverá demonstrar a distinção.
3. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.